Tribunal: TJBA
Processo: 8053916-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053916-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

AGRAVADO: GQA CONSULTORIA - EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que reconheceu conexão entre embargos à execução e ação de conhecimento anteriormente ajuizada, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA.

2. O recurso insurge-se contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 0313009-74.2019.8.05.0001, que reconheceu conexão com a ação de nº 0542275-93.2017.8.05.0001, relativa à mesma relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre os embargos à execução e a ação de conhecimento anteriormente ajuizada, de modo a justificar o declínio de competência, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução tem por base contrato de transação extrajudicial, que se relaciona à mesma relação contratual discutida em ação de conhecimento, a qual foi proposta anteriormente e onde foi concedida tutela para suspender os efeitos do contrato locatício.

5. O art. 55, § 2º, I, do CPC dispõe que há conexão entre a execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

6. Reconhecida a conexão entre os feitos, com fundamento na possibilidade de decisões conflitantes e na prevenção da 1ª Vara Cível e Comercial.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8053916-21.2025.8.05.0000, em que é agravante,
TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e agravado,
GQA CONSULTORIA EIRELI-ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.